Tribunal: TJMMG
Processo: 2000269-13.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000269-13.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000441-80.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL PELOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, DANO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. CONDUTAS DESONROSAS. HISTÓRICO FUNCIONAL DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE DO DELITO. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial visando à decretação da perda da graduação do representado, que restou condenado à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e nos artigos 312 e 261, inciso III, do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se, à luz da condenação penal imposta, o representado ainda reúne condições de permanecer na Corporação Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade das circunstâncias que permeiam os crimes praticados pelo representado, bem como o seu histórico funcional desfavorável, são elementos que permitem a conclusão pela incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO 4. Representação para perda da graduação julgada procedente. ______________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 125 e 142; CEMG, art. 111; CPM, art. 102. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 49.7;67/PA, Relatora Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. em 7/3/2006; TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.129470-5/000, Relator Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 21/07/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro e, consequentemente, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Fez sustentação oral o advogado Rogério Sílvio dos Santos. RELATÓRIO Trata-se de representação, para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), em desfavor do 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O representado, denunciado perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e dano qualificado, após regularmente processado nos autos nº 2000441-80.2024.9.13.0002, foi absolvido do delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, porém condenado à pena de cinco (05) anos, dois (02) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 15 da Lei 10.826/2003, e dos artigos 261, inciso III, e 312, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença datada de 25/06/2025, reprimenda esta que veio a sofrer redução em 2ª instância, resultando na pena final de quatro (04) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do v. acórdão datado de 23/09/2025, transitado em julgado no dia 09/10/2025, para o Ministério Público, e em 13/10/2025, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 07/10/2023, em Santa Luzia-MG, por volta das 01:40 horas, o representado Leôncio, durante perseguição policial, efetuou quatro disparos de arma de fogo em via pública sem necessidade e, em seguida, ao redigir o REDS referente à ocorrência, omitiu dolosamente os disparos efetuados, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ato contínuo, ainda na mesma madrugada, ele desligou o sistema de videomonitoramento da 150ª Cia PM e, movido por raiva, danificou a motocicleta apreendida com um bastão, causando prejuízo material ao proprietário no valor de R$ 3.474,39. Na manhã seguinte, ao se desarmar, o Sgt Leôncio entregou quatro munições que não pertenciam ao acervo da corporação, de uso restrito e sem autorização legal, o que foi confirmado nos termos do Laudo Pericial juntado aos autos. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM LEÔNCIO DE ASSIS RIBEIRO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a inicial foram juntadas as peças da ação penal que originou a presente representação e a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas a Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (eventos 7, 9 e 12), e o Extrato de Registros Funcionais (ERF), emitido em 24/10/2025, o qual informa (evento 6 – EXTRATO1): Data de nascimento: 13/08/1984 Inclusão na PMMG: 09/05/2005 Situação Funcional: ATIV Nota meritória .......................................... 13 (treze) Menção elogiosa........................................7 (sete) Dispensa de serviço...................................1 (uma) Suspensão .................................................1 (uma) Prestação de serviço ..................................8 (oito) Repreensão ................................................2 (duas) Advertência verbal.......................................3 (três) Conceito .....................................................B + 02 Citado, o representado constituiu advogado, que apresentou as razões escritas de defesa (Eventos 13 a 15). Inicialmente, a defesa alegou que apesar de reconhecer que, no presente feito, não cabe a rediscussão da matéria penal, faz-se necessário proceder uma breve digressão do dia dos fatos até a situação atual do representado, a fim de buscar uma adequada compreensão do contexto fático e jurídico. Nessa esteira, apresentou um relato fático dos crimes de disparo de arma de fogo, falsidade ideológica e dano pelos quais o representado foi condenado e que redundaram na presente representação. Em seguida, refutou fundamento sustentado na inicial, alegando para tanto a inexistência de demonstração concreta e objetiva de especial gravidade dos fatos imputados, além da reprovabilidade que o tipo penal já contempla. Acrescentou que não foram identificados o emprego de violência real contra a pessoa, dano expressivo ao patrimônio público ou privado, abalo à ordem pública, ou situação de risco coletivo nem qualquer outro elemento que permita concluir pela gravidade acentuada. Ressaltou que a PMMG, em procedimento administrativo-disciplinar instaurado para apurar suposta transgressão em decorrência dos mesmos fatos, concluiu que a conduta examinada não deu causa a grave escândalo, tampouco comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou que o representado apresenta uma vida funcional ilibada, comportamento disciplinar regular e histórico profissional compatível com o exercício da atividade policial militar, fatores estes que, ao seu entendimento, se adequadamente ponderados, revelam a ausência dos pressupostos necessários ao acolhimento da presente representação. Destacou o teor das declarações abonadoras de conduta que foram apresentadas com a peça defensiva, a fim de confirmar o argumento de que o representado apresenta compatibilidade ética, funcional e profissional com a carreira militar, inviabilizando qualquer pretensão de perda da graduação. No mesmo sentido, trouxe as avaliações anuais de desempenho e produtividade (AADPs) referentes ao período de 2018 a 2024, a fim de demonstrar que o representado alcançou notas máximas ou de padrão superior, o que atesta o seu elevado desempenho funcional. Aduziu ser desarrazoada e desproporcional a conclusão de que ele não reúne condições de permanecer na Polícia Militar, quando todos os instrumentos formais de avaliação interna, produzidos por oficiais distintos, em anos diversos e sob chefias diferentes, apontam o desempenho excelente ou acima da média. Nesse contexto, alegou que a análise conjunta das AADPs, da ficha funcional e do histórico pregresso do militar revela que o representado detém absoluta compatibilidade com os valores da PMMG e aptidão para continuar servindo à sociedade mineira. Alegou também que, anteriormente aos fatos ora examinados, o representado já apresentava sintomas inequívocos de grave transtorno mental, situação que foi devidamente documentada por laudos médicos, internações sucessivas, acompanhamento psiquiátrico contínuo e, também, pela própria interdição judicial decretada pela Vara Cível da Comarca de Santa Luzia (Evento 20 - OUT17), que o declarou incapaz para todos os atos da vida civil. Com amparo no art. 156, caput e §1º, do CPPM, defendeu que deve ser reconhecida a necessidade de perícia psiquiátrica e afastada a possibilidade da perda da graduação. Destacou a decisão liminar proferida pela meritíssima Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Luzia, nos autos da ação de reforma por invalidez no Evento 1, OUT16, da qual se extrai o reconhecimento formal da gravidade do quadro psiquiátrico do representado, determinando o seu afastamento imediato das funções e a suspensão do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 114.632/24–3ª RPM, por entender que sua condição mental inviabiliza o desempenho das atividades castrenses e expõe o militar a riscos funcionais incompatíveis com sua higidez mental atual. Alegou que a punição com a perda da graduação do representado, afastado por doença mental grave, viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Por fim, disse que os fatos objeto da presente representação já foram integralmente apreciados nas esferas administrativa e penal, tendo o representado sido punido, em sede de Sindicância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Administrativa Disciplinar, com prestação de serviços e também com a condenação criminal à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. Assim, disse que a imposição de medida adicional de caráter extremamente gravoso – como a perda da graduação – se mostra desproporcional e caracterizadora do rechaçado bis in idem. Com tais argumentos, requereu o recebimento da representação e, no mérito, o seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro, em razão de sua condenação à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e nos arts. 312 e 261, inciso III, do Código Penal Militar. Prefacialmente, refuto a tese defensiva de afastamento da possibilidade de perda da graduação do representado, em face da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. Para tanto, alegou a defesa que a documentação médica apresentada (laudos médicos, internações sucessivas e acompanhamento psiquiátrico) aliada à sua interdição judicial e, ainda, à decisão liminar proferida em ação de reforma por invalidez, que determinou a suspensão do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e o afastamento do representado de suas atividades funcionais, demonstram a gravidade do quadro de saúde mental do representado. Ora, como se sabe, a presente ação originária, oferecida pelo Ministério Público, decorre da condenação do militar (praça ou oficial), na esfera criminal, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, a teor do disposto no §4º do art. 1251 e no inciso VII do §3º do art. 1422, ambos da Constituição Federal, no art. 1113 da 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 3 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1024 do Código Penal Militar, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer ressalva quanto à condição administrativa ou previdenciária do representado. Assim, a interdição civil do representado não interfere, de forma automática, na possibilidade de sua responsabilização na esfera criminal, pois os critérios para se avaliar a capacidade civil não se conformam com os adotados para se apurar a inimputabilidade, cabendo a cada seara avaliar aspectos diferenciados sobre a condição de saúde do militar. Nesse sentido, registra-se que, na ação de interdição, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Luzia/MG (Processo n. 5004520-48.2025.8.13.0245), em 08/05/2025, antecipou parcialmente os efeitos da tutela pretendida na inicial, nomeando a curadora provisória do interditado, ora representado, exclusivamente para fins públicos privados e previdenciários (Evento 20, OUT17). Outrossim, na ação de reforma por “invalidez”, proposta pelo representado, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Luzia/MG, em 18/11/2025, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do PAD de Portaria n. 114.632/24 – 3ª RPM, bem como o afastamento do autor de suas atividades funcionais, até posterior decisão judicial. Partindo dessa premissa, não há que se falar também na configuração de bis in idem no caso em tela, pois, na esfera cível, avalia-se a capacidade de praticar atos na vida civil, bem como o exercício pleno de direitos e deveres. Já no âmbito administrativo, a análise restringe-se à capacidade laboral, à higidez física ou mental e à sua compatibilidade com as funções do militar. Lado outro, na seara criminal, examina-se a capacidade do acusado de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento na possível prática de delitos. Nesse contexto, a configuração de uma ou mais dessas condições – a incapacidade civil, a invalidez e a inimputabilidade – não conduz, necessariamente, à demonstração de outra. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: [...] 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. 3. Tal dúvida somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se efetivou por culpa exclusiva do paciente. militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 4 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 4. O novo decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado foi satisfatoriamente justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código de Processo Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face de seu envolvimento em novo crime de homicídio durante o período em que esteve em liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada. (STJ, HC n. 49.7;67/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 3/4/2006, p. 384.) G.N. [...] - A interdição civil do paciente não indica, de forma automática, sua inimputabilidade penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.177684-2/000, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022) G.N. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO -- PACIENTE INTERDITADO CIVILMENTE - DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS AUTOMÁTICOS NA ESFERA CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTE DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. -A comprovação de interdição do paciente não implica, automaticamente, na sua inimputabilidade, sendo necessária realização de incidente de insanidade mental para reconhecimento de tal condição. - Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública diante do fato de que o paciente teria ceifado com a vida do seu próprio genitor, imperiosa é manutenção da prisão preventiva do paciente. - As condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.129470-5/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). No que remanesce, registro que a matéria foi analisada e refutada no processo criminal, em primeira e segunda instâncias, conforme se infere do evento 190, SENT1 (Processo n. 2000441-80.2024.9.13.0002 – 1ª Instância) e do evento 34, ACOR1 (Processo n. 2000441-80.2024.9.13.0002 – 2ª Instância). Feitas tais considerações, passo à análise do mérito da presente representação. Conforme entendimento assentado por esta Corte castrense, a representação para perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar representado – condenado criminalmente a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos – nas fileiras da Corporação Militar a que pertence, a partir da análise dos seguintes critérios: a gravidade e as circunstâncias do crime praticado; a repercussão desse crime junto à sociedade e à tropa; o histórico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 funcional do representado; e outros aspectos que o julgador entender relevantes. Partindo dessas premissas, constata-se que o extrato de registros funcionais não é favorável ao representado, pois demonstra que, em detrimento às 21 (vinte e uma) recompensas ao longo de seus 20 (vinte) anos de carreira, ele sofreu 14 (quartorze) punições, decorrentes de atrasos e faltas ao serviço; de ter-se manifestado, em rede social, favoravelmente à legalização do uso de drogas; de descumprimento de normas e ordem; e de deixar de adotar sinais de respeito regulamentares. Além dessas punições, registro, ainda, que, atualmente, o representado encontra-se submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 114.632/24–3ª RPM, cujo processamento foi suspenso, em sede de tutela de urgência, concedida em ação de reforma por invalidez, no âmbito da Justiça Comum. Tais registros funcionais revelam, a meu ver, uma desarmonia do representado como os preceitos basilares das Instituições Militares, a hierarquia e a disciplina. Aliado a isso, sobressai da certidão de antecedentes criminais oriunda da Comarca de Santa Luzia/MG a existência de inquéritos policiais envolvendo crimes de violência doméstica, inclusive com a aplicação de medida protetiva (Evento 12, CERTANTCRIM). Da mesma forma, não há como desconsiderar a gravidade das circunstâncias que permeiam os crimes de disparo de arma de fogo, falsidade ideológica e dano praticados pelo representado. Mais uma vez, saliento que não pretendo rediscutir o mérito da decisão condenatória já transitada em julgado, posto que é uma verdade jurídica já sedimentada com o trânsito em julgado. Todavia, o seu destaque se mostra relevante para a composição do meu convencimento nesta representação. Extrai-se da sentença primeva que o representado, omitiu de forma deliberada a informação sobre os quatro disparos de arma de fogo realizados durante a ocorrência policial, configura grave violação aos deveres funcionais inerentes à sua condição de agente da segurança pública e atenta contra a regularidade do serviço e da administração militares. Essa omissão compromete a fé pública que recai sobre os registros oficiais, em especial sobre o REDS, documento que goza de presunção relativa de veracidade e constitui instrumento essencial ao controle institucional das ações operacionais dos militares. Ao suprimir fato de alta relevância — o uso de armamento letal —, o acusado tentou impediu que os órgãos de controle, tanto administrativos quanto correcionais, tivessem conhecimento imediato e preciso da atuação empregada na diligência, inviabilizando eventual avaliação quanto à legalidade, necessidade e proporcionalidade da conduta. Além disso, também não há como desconsiderar a motivação e as circunstâncias do crime de dano praticado pelo representado, assim narrado na exordial acusatória: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A motocicleta conduzida pelo ofendido Marcos Vinícius de Oliveira Rocha foi apreendida pela guarnição comandada pelo denunciado, sendo que o Sd PM M. G. F. L. pilotou-a até o pátio da 150ª Cia enquanto o denunciado conduziu a viatura à sede da Companhia, com o civil preso no “xadrez” do veículo. Constam dos autos as filmagens do sistema de videomonitoramento da 150ª Cia, do dia 06/10/2023, a partir de 20h30min, até às 2h7min do dia 07/10/2023, momento em que o denunciado desligou as câmeras do circuito interno da Cia para ocultar o crime de dano com prejuízo considerável à vítima e motivo egoístico, por ele praticado no pátio daquela Companhia. Da visualização do vídeo 74 de evento 11 é possível notar que, no momento em que o Sd Ferraz entra com a motocicleta na sede da Companhia, o farol do veículo está intacto (aceso e com vidro), em funcionamento, e não há peças quebradas ao redor da motocicleta quando o Sd Ferraz a estaciona, no pátio da Cia, filmagem que diverge da foto enviada pelo denunciado, em momento posterior, no grupo de WhatsApp da 150ª CIA, conforme imagem anexada à fl. folha 75 de evento 1- Peças IPM3, em que o farol aparece quebrado (sem o vidro) e é possível notar a presença de pedaços de vidros caídos no chão, em volta da moto. O vídeo 65 de evento 11, no horário de 02:07:07, mostra o denunciado entrando na sala em que ficam os aparelhos do videomonitoramento, levando o braço no aparelho DVR (aparelho que grava as filmagens) e desligando-o. Após o denunciado desligar a fonte do circuito de filmagem da Companhia, ele se dirigiu ao pátio da Cia e, por meio de golpes desferidos com um bastão de madeira, deteriorou a motocicleta apreendida, o que ensejou danos no banco e tanque do veículo, conforme conclusão estampada no Laudo Pericial n. 2023-245-002985-024-014634911-55 de constatação do crime de dano, anexado às fls. 130 de evento 1- Peças IPM3 às fls. 138 de evento1- Peças IPM4. [...] Nesse contexto, o denunciado causou dano à motocicleta apreendida, prejuízo avaliado em R$ 3.474,39 (três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme a média dos três orçamentos mensurados para a reposição do valor aproximado, como gasto no conserto da motocicleta, conforme o exposto à página 02 de evento 24 – Peças IPM2. Além de provocar prejuízo considerável à vítima como se expôs, o denunciado ainda praticou o crime por motivo egoístico, uma vez que ficou com raiva da situação e resolveu vingar-se na motocicleta, desferindo-lhe golpes que aumentaram os danos decorrentes da queda. Nesse contexto fático, diante da inquestionável reprovabilidade das condutas delituosas praticadas pelo representado, aliada à ficha funcional desfavorável e aos demais elementos apontados, concluo que ele não ostenta condições éticas para continuar na Corporação. Pelo exposto, julgo procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Leôncio de Assis Ribeiro e, consequentemente, a sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard do Anjos Relator